Tribunal: STF
Processo: RE 1367835
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. O acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa”. (RE 445.282, Rel. Min. Marco Aurélio).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.